Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.184/2013. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a tutela de urgência não foi concedida e, posteriormente, não foi conhecida pelo órgão colegiado (acórdão no 1951904), além de rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Ente Público (acórdão no 2003235), razão pela qual não configurada prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.
2. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de afronta à tese de repercussão geral fixada no RE no 905357, Tema 864 do STF, foi apreciada e rejeitada na ação coletiva de n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento individual de sentença.
3. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
4. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4o, do ADCT.
5. Agravo de instrumento desprovido.